Tribunal: CARF
Processo: 13002.000830/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000830/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MARGANE REGINA STEFFENS PAZZINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Integra o montante de rendimentos tributáveis os valores do trabalho
assalariado recebidos acumuladamente em decorrência de reclamatória
trabalhista, compensados e o correspondente imposto de renda na fonte.
Constitui-se rendimento tributável o valor bruto (valor líquido recebido pelo
Alvará + imposto retido na fonte), deduzidas as despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento do rendimento, comprovadas com documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000830/2009-13
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000830/2009-13

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 03 a 06, reduz-se o saldo do imposto a
restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, em R$ 8.100,21, alterando-o de R$ 12.023,52, para R$ 3.923,31.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2008, ano calendário 2007, DIRPF/2008, cópia às fls. 21 a 25, quando foi apurada a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 29.455,30, confrontados as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e as informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 04.
O enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02, art. 28 da Lei no 10.833/2003, art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação de Lançamento, à fl. 02, através de procurador formalmente
constituído – doc. fl. 12, alegando que não houve omissão de rendimentos, juntando
documentação anexada às fls. 07 a 18.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Integra o montante de rendimentos tributáveis os valores do trabalho assalariado
recebidos acumuladamente em decorrência de reclamatória trabalhista, compensados e
o correspondente imposto de renda na fonte.
Constitui-se rendimento tributável o valor bruto (valor líquido recebido pelo Alvará +
imposto retido na fonte), deduzidas as despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento do rendimento, comprovadas com documentação hábil e idônea.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a Declaração de Ajuste Anual – DAA foi feita com base no comprovante de
rendimentos pagos e a retenção de imposto de renda na fonte informado em DIRF;
b) os rendimentos decorrentes da Justiça do Trabalho de R$ 135.158,96
correspondente ao valor dos rendimentos tributáveis (R$ 177.715,62) menos os honorários
advocatícios de R$ 43,245,92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000830/2009-13

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes de reclamatória
trabalhista em que figurou o recorrente como reclamante.
Na fl. 4, verifica-se que a autoridade autuante considerou a despesa com
honorários advocatícios no lançamento fiscal, assim como demonstrou que o rendimento total
líquido era de R$ 121.035,84. Por seu turno, o Recorrente não logrou êxito em contrapor os fatos
apresentados pelo autor do feito fiscal, motivo pelo qual a decisão de piso não merece reparo.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a impugnante impetrou reclamatória trabalhista
contra a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A Trensurb, consubstanciada no
Processo no 00495.012/025, que tramitou na 12a Vara Trabalho de Porto Alegre/RS, e
que lhe proporcionou rendimentos no ano-calendário 2007. No caso em apreço,
verifica-se que o montante colocado à disposição da contribuinte mediante “Alvará”,
emitido pela 12a Vara do Trabalho de Porto Alegre, monta a R$ 135.310,31, doc. fl. 07,
reajustado para R$ 135.918,29, e cujo valor líquido percebido foi de R$ 92.320,22,
segundo “Recibo de Pagamento e Prestação de Contas”, passado pelo próprio
interessado, à fl. 09, e cópia de “Comprovante de Depósito em Conta Corrente em
Dinheiro –Banco do Brasil”, doc. fl. 08. A par disso, está comprovado o pagamento de
honorários advocatício no valor de R$ 43.245,92, mediante “Recibo”, emitido por
profissionais identificados, à fl. 11, bem como o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 36.498,27, de acordo com informações no “Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte” – doc. fl. 10, e também em
pesquisa efetuada à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, em
29.03.2012.
Saliente-se, por oportuno, que o rendimento decorrente dessa reclamatória trabalhista a
ser oferecido à tributação é o rendimento líquido recebido conforme Alvará Judicial
acrescido do imposto de renda retido na fonte, podendo ser deduzidos os honorários
advocatícios e periciais necessários ao seu recebimento na referida ação judicial,
devendo, posteriormente, também ser compensado o correspondente imposto de renda
retido na fonte.
Isto posto, pode-se concluir que o referido rendimento tributável é de R$ 121.035,84
(R$ 135.918,29 + R$ 36.498,27 – R$ 43.245,92 – R$ 8.234,80 : FGTS), observadas as
disposições expressas nos artigos 39, 43, 56 e 87, do RIR/99.
Por conseguinte, fica mantida a omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
29.455,30.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13002.000830/2009-13

Fl. 56
DF CARF MF
Original